Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705120-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: M de Oliveira Advogados &amp; Associados Apelados: Antônio Pereira Porto Andressa Brandão Nascimento Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o processo sem o exame do mérito. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 42708766). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator